Tribunal: TJMT
Processo: 0004583-82.2014.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004583-82.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDO CRUZ MOREIRA - CPF: 689.295.871-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPASSE DE VERBAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO/CONGRUÊNCIA/SENTENÇA
ULTRA PETITA
– REJEITADAS – INTERVENÇÃO JUDICIAL APENAS ENTRE TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS (PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO OU EM LEI FEDERAL) -
MATÉRIA NÃO AVENTADA EM CONTESTAÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL -
DEVER DO ESTADO - OMISSÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
-

IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL - REGULARIZAÇÃO DOS REPASSES -
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando o juiz entende que há elementos suficientes para o imediato julgamento da lide em razão das provas já existentes no processo, não há falar em cerceamento de defesa.

2. Há que ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porquanto não demonstrado o julgamento
ultra petita
.

3. Em relação à
intervenção judicial apenas entre transferências obrigatórias (previstas na constituição ou em lei federal)
, a matéria não foi aventada em contestação, razão pela qual é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

4. Inexiste violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda repasse de recursos para o Fundo Municipal de Saúde – município de Juína, em nome do respeito aos direitos fundamentais e da absoluta prioridade, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

5 . O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

6. A Lei nº 7.347/85, prevê que não cabe condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, salvo em caso de má-fé (art. 18). Em que pese o dispositivo legal refira-se ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

R E L A T Ó R I O

APEL
ANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença acompanhada de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública 1010572-38.2021.8.11.0015, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em:

I.

Pagar, por força da previsão inserta na Lei 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalidade (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014;

II.

Sobre tais valores, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma do que dispõe o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009, isto é, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação.

III.

Pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando a verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 3º, CPC, em 10% do valor atualizado do proveito econômico obtido com a causa, e desde que comprovada a obediência ao que estabeleceu-se nos julgamentos das várias ADIs que versaram sobre o tema (v.g. ADI 6.053), ou seja, a proibição de que a verba supere o teto remuneratório do funcionalismo púbico.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente nulidade da sentença por caracterizar cerceamento de defesa/decisão surpresa e afronta ao contraditório, pois, “
a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais fundamentaram-se em relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, o qual não foi suscitado por nenhuma das partes e sobre o qual não houve a oportunidade de se manifestar
. ”

Ainda, em sede de preliminar, alega violação aos princípios da adstrição/congruência – sentença
ultra petita
.

No mérito, defende que ao Poder Judiciário cabe analisar tão somente o repasse relativo as transferências obrigatórias – previsão constitucional, e não em relação as transferências voluntárias, sendo estas repassadas apenas por liberalidade do ente estadual.

Sustenta que o pedido é incompatível com os dados levantados pela Secretaria de Estado de Saúde, e que a condenação foi fundada em documento elaborado unilateralmente pelo município de Juína e em relatório técnico da Secretaria de Controle Externo TCE/MT, sobre o qual as partes sequer tiveram a oportunidade de se manifestar, e ainda, que não houve comprovação efetiva da execução dos programas de saúde pelo município de Juína.

Aponta que não houve omissão do Estado, e que os repasses à saúde foram efetivamente desempenhados na medida do juridicamente possível, e que o valor ainda devido perfaz o montante de R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos), devendo-se levar em consideração as informações contidas no ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE da Secretaria de Estado de Saúde (ID nº 51678375).

Alude sobre a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, e que não merece prosperar a pretensão externada em face do Estado de Mato Grosso, já que interfere no poder discricionário do Gestor Público Estatal, violando frontalmente o preceito constitucional da separação dos poderes.

Relata que há necessidade de observância às normas de direito financeiro e ao princípio da reserva do possível.

Diz que tratando a demanda de Ação Civil Pública, só caberá a condenação em honorários, custas e despesas processuais nos casos em que restar demonstrada a má-fé, o que certamente não é o caso dos autos, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, e, no mérito, pede pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a demanda, e, caso não seja esse o entendimento, seja modificada a decisão, levando-se em consideração o valor a ser pago a título de repasses, equivalente a R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme informações contidas no ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE da Secretaria de Estado de Saúde (ID nº 51678375). (Id. 142831399 - Pág. 1/45).

Foram apresentadas Contrarrazões pela Procuradoria Geral do Município, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 142952181 - Pág. 1/22)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo
não acolhimento das preliminares e desprovimento do apelo
. (Id.
147514683 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA).

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto que, embora o feito tenha sido remetido a este Sodalício para a Remessa Necessária, entendo não ser o caso, considerando que a sentença foi proferida em Ação Civil Pública, e os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

Com efeito, sendo o pedido posto em Ação Civil Pública julgado parcialmente procedente, não há que se falar no reexame necessário, que só se justificaria, se fosse o caso de julgamento pela improcedência.

A propósito, a 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a Ação Popular, também se aplica à Ação Civil Pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

O entendimento do STJ é de que a aplicação do artigo 19 da lei que rege as ações populares pode ser aplicada em todo o "
microssistema coletivo
" naquilo que for útil à tutela dos interesses da sociedade.

O Relator ressaltou que, “
dada a ausência de dispositivo na lei de Ação Civil Pública, lei 7.347/85, versando sobre remessa oficial, deve-se prioritariamente buscar norma de integração dentro do microssistema processual de tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do artigo 19 da Lei 4.717/65
".

O julgado foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI Nº 4.717/64. APLICAÇÃO.
1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
.
Doutrina. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.108.542 - SC (2008/0274228-9) RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA) (Destaquei).

Este entendimento foi reafirmado, Em 2017, no REsp 1220667/MG, que decidiu “
por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário
"
(REsp 1613803/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017)” (Destaquei).

Verifica-se, portanto, que, o entendimento do STJ é visando tutelar o interesse público, tutelar o interesse da sociedade, que, no caso, foi atendido pela sentença que

condenou o Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em: “
Pagar, por força da previsão inserta na Lei 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalidade (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014, incidindo sobre tais valores correção monetária e juros de mora, na forma do que dispõe o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009, isto é, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação
.”

Condenado ainda o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando a verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 3º, CPC, em 10% do valor atualizado do proveito econômico obtido com a causa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

V O T O –
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Na origem foi proposta Ação Civil Pública com Pedido Liminar pelo Município de Juína/MT, em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora apelante, visando a apresentação de calendário de pagamento de todos os repasses e verbas por ele devidos ao município de Juína/MT, de modo a estabelecer a quitação total das verbas; e que essas obrigações de pagamento em dia dos repasses e de verbas relativos às ações e serviços de saúde se apliquem não apenas aos recursos próprios do Estado, mas também aos do que provém da União Federal e que o gestor regional ocupe o papel de mero intermediário dos mesmos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e o Estado de Mato Grosso foi condenado “
a pagar, por força da previsão inserta na Lei n. 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalização (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014; (b) Sobre tais valores, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma do que dispõe o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009, isto é, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCAE, desde o vencimento de cada obrigação
”

Inconformado, o ente Estadual recorre. Em preliminar, alega o cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional do contraditório e as regras processuais quanto à vedação à decisão surpresa, vez que a sentença foi proferida com fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar.

Aduz que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais fundamentando-se em relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, o qual não foi suscitado por nenhuma das partes e sobre o qual não houve a oportunidade de se manifestar.

Pois bem.

Na Contestação, o Apelante refere-se a tabela de programas e incentivos à prevenção a doenças onde estão definidos os parâmetros, metas e formas de execução das políticas públicas estaduais de saúde, sustentando que somente com a demonstração do atingimento das metas e realização dos programas públicos é que se habilita o ente municipal a receber o repasse do fundo estadual.

No entanto, o Relatório Técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, citado na sentença pelo Magistrado
a quo
, revela que os critérios e metas exigidos pelo Estado para que o município autor pudesse fazer jus aos repasses, não foram estipulados pela Comissão responsável, nem tão pouco pela SES/MT, caindo por terra as razões da Contestação.

Observa-se que o Relatório Técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, documento público, e de fácil acesso as partes, traz descrições e apontamentos que revelam a omissão do Estado referente aos critérios de elegibilidade em relação aos repasses dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde.

O documento em discussão, não é novo para o Apelante, tendo ciência das informações, já que os processos que estão em curso nos Tribunais de Contas são públicos, portanto, acessíveis a qualquer pessoa, e com grande probabilidade de conhecimento do recorrente, face o assunto nele contido.

Desse modo, o Magistrado
a quo,
ao se utilizar de documento público para o seu convencimento quanto aos fatos alegados, documento este, disponível às partes interessadas ao tempo da decisão recorrida, não enseja decisão surpresa.

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que "
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
" (Destaquei).

Na hipótese, o Recorrente foi devidamente citado, sendo-lhe concedido prazo legal para a apresentação de defesa, bem como dos documentos dos quais dispusessem para prova de suas alegações, sob pena de preclusão.

O documento público utilizado pelo Juízo
a quo
, de fácil acesso às partes, pois constante do site do Tribunal de Contas, foi utilizado para análise dos argumentos e fundamentos alegados pelo Recorrente em sede de Contestação. Portanto, houve manifestação precedente da parte Apelante quanto as teses arguidas, bem como ciência do Apelado, não havendo necessidade de intimação dos interessados a fim de se pronunciarem sobre questões já debatidas, e conhecidas pelas partes.

Assim, razão não assiste ao Apelante quanto a alegação de decisão surpresa, violando o contraditório e ampla defesa.

Destarte, foi possibilitado às partes, o prazo comum para que se manifestassem sobre o interesse na eventual dilação probatória, tendo o Estado de Mato Grosso, na ocasião, nada pugnado a respeito, apenas declarando que “
os documentos acostados pelo autor, em nada comprovam o atingimento de metas e execução de programas específicos por parte do ente municipal, os quais são estipulados por meio de atos administrativos da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT), que, em tese, daria ensejo os repasses alegados.”
(Id. 142831354 - Pág. 1).

Conclui-se, portanto, que restou demonstrado pelo Apelante o desinteresse na dilação probatória, e diante disso o Magistrado
a quo
, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, julgou antecipadamente a lide, por considerar que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar os fatos afirmados pelo autor, não se amparando apenas no Relatório Técnico de Controle Externo do TCE/MT como única prova, mas em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.1
. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(....) 3
. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)” (Destaquei)

De
ssa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente cuidou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Assim, uma vez que o Apelante teve livre acesso ao relatório do TCE/MT, citado na sentença, vez que se trata de documento público de extremo interesse das partes face o seu conteúdo, e ainda, que o Magistrado
a quo
, não se amparou somente no referido documento como única prova para seu convencimento, mas nas demais provas contidas nos autos, inconteste a ausência de prejuízo, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, e consequentemente, em cerceamento de defesa.

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Com essas considerações,
REJEITO a
preliminar.

V O T O –
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA- SENTENÇA
ULTRA PETITA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante, em sede de preliminar, que “
A sentença recorrida desborda nitidamente os limites dos pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, sendo evidente, no caso, a violação ao princípio da adstrição ou da congruência.”,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a ocorrência de nulidade da sentença por se caracterizar por
ultra petita.

Afirma que a

sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso em quantidade superior ao pedido realizado pelo autor.

Sustenta que houve a condenação do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 1.317.689,98 (Um milhão, trezentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), extra a correção monetária e juros de mora, quantia esta que se faz superior a postulada pelo município autor, a qual se deu no valor de R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil reais, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

No entanto, analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste ao Apelante.

A princípio, necessário esclarecer que eventual reconhecimento de julgamento
extra ou ultra petita
não provoca a anulação da sentença, mas sim a sua adequação aos limites em que está proposta a lide. E as divisas da lide são: a petição inicial e a contestação, sucedendo julgamento
extra petita
quando o Julgador evidencia matéria não objeto da demanda, bem como
ultra petita
quando é concedido ao demandante mais do que ele pleiteia.

Na hipótese, conforme transcrito na exordial “
o objetivo desta ação é que o Estado de Mato Grosso cumpra seu papel constitucional/legal, fazendo em dia os repasses de verbas que estão a seu encargo ao Município de Juína-MT, priorizando os pagamentos devidos aos entes estatais municipais, de maneira a se normalizar o atendimento à população de Juína-MT, preservando o direito a saúde e bem estar da coletividade.
“ Esse foi o pedido principal da ação, já a totalidade dos valores a serem repassados pelo Estado ao ente municipal, referentes aos programas de saúde desenvolvidos pelo município de Juína/MT, encontra-se inserida no pedido secundário do autor.

Após a análise do pedido principal da ação, o Magistrado
a quo
determinou em 2022, o repasse de verbas (programas de saúde) pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Juína, referentes ao período de 2013/2014, no valor de R$ 1.317.689,98 (Um milhão, trezentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).

São três espécies de custeio/repasses: (a) UPA; (b) microrregionalização e (c) PAICI.

Conforme retratam as planilhas apresentadas pelo município (Id. 142837773 - Pág. 24 e id. 142837773 - Pág. 36), as pendências financeiras seriam: Programa de Microrregionalização – repasses de janeiro a março de 2013, no valor de R$ 2.929,82/mês, somando um total inadimplido de R$ 8.789,46; PAICI (Programa de Apoio Incentivo aos Consórcios Intermunicipais de Saúde), repasses referentes aos meses de julho a outubro de 2013, no valor de R$ 21.427,53/mês, somando R$ 85.710,12; repasses devidos à UPA, por força da Resolução CIB n. 262/2012 no valor de R$ 780.000,00 com referência a 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014.

Consta petição do Município de Juína, protocolada em 15/12/2015 (Id. 142837765 - Pág. 76/77), informando que a Ação Civil Pública foi proposta em 24/11/2014, e que o Estado de Mato Grosso foi citado, contudo, não apresentou resposta, e assim mesmo o pedido de bloqueio nas contas do ente estatal não foi apreciado, muito menos efetivado. Ao final, requereu fosse realizado o bloqueio da quantia de R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos).

Anexo a petição supracitada, consta Ofício Expedido nº 423/GAB/SMS/2015 (Id. 142837765 - Pág. 78), informando a atualização dos débitos do Estado de Mato Grosso (Fundo Estadual de Saúde) com a Prefeitura Municipal de Juína (Fundo Municipal de Saúde), referente aos anos de 2013 e 2014, cujo o valor total é exatamente o alegado pelo ente municipal, qual seja, R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos).

O pedido de bloqueio
on line
foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 142837765 - Pág. 84/89) em 11/04/2016 no valor de R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), tendo sido expedido o Recibo de Protocolo de Bloqueio de Valores em 19/04/2016, na mesma quantia (Id. 142837765 - Pág. 90/91), ou seja, foi deferido o valor requerido na exordial, e não o montante atualizado pelo ente municipal, no valor de R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos), conforme requerido na petição de Id. 142837765 - Pág. 76/77.

Contra a decisão que deferiu o bloqueio
on line
, o Apelante interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi provido, em razão de se considerar que a liminar deferida teve caráter satisfativo, esgotando por completo o objeto da demanda. (Id. 142837765 - Pág. 131).

Logo, vê-se que o valor que constava a título de repasses na exordial, era de

R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), todavia, o município trouxe aos autos a atualização dos valores, passando a requerer o montante de R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos).

Levando em consideração que o pedido formulado pela parte Apelada, consiste em que
o Estado de Mato Grosso cumpra seu papel constitucional/legal, fazendo em dia os repasses de verbas que estão a seu encargo ao Município de Juína-MT, priorizando os pagamentos devidos aos entes municipais, de maneira a se normalizar o atendimento à população de Juína-MT, preservando o direito a saúde e bem estar da coletivida
, escorreita a sentença que somou todos os valores pendentes de repasse, conforme informações contidas nas planilhas apresentadas pelo município (Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças), comparadas as planilhas apresentadas pelo Estado (SES/MT), e, informações contidas nos documentos elaborados pelo SECEX/TCE/MT e Relatório FIPLAN, e determinou o pagamento no valor de R$ 1.317.689,98 (Um milhão, trezentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), vez que o objeto primário da Ação Civil Pública é o repasse pelo Estado ao Município de Juína/MT de recursos destinados ao desenvolvimento das ações relacionadas à saúde.

Outrossim, consta do Relatório de Id. Id. 142837765 - Pág. 78, acostado antes da apresentação da peça contestatória, informando que os valores devidos pelo Estado de Mato Grosso no ano de 2013 foram de R$ 848.431,46 (oitocentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) e no ano de 2014 de R$ 789.010,00 (setecentos e oitenta e nove mil e dez reais), o que resultaria no montante de R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos), não havendo o que se falar em sentença
ultra petita
, quando houve ciência do referido documento pelo Recorrente, e tudo que consta da sentença, consta nos autos.

Assim, o Magistrado
a quo
não julgou nada além do postulado na peça inicial, o que impõe a rejeição da preliminar.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar vindicada.

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença acompanhada de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da Ação Civil Pública 1010572-38.2021.8.11.0015, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer consistente em:

I.

Pagar, por força da previsão inserta na Lei 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalidade (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014;

II.

Sobre tais valores, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma do que dispõe o art. 1º-F, da Lei 9.494/97 com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009, isto é, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação.

III.

Pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando a verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 3º, CPC, em 10% do valor atualizado do proveito econômico obtido com a causa, e desde que comprovada a obediência ao que estabeleceu-se nos julgamentos das várias ADIs que versaram sobre o tema (v.g. ADI 6.053), ou seja, a proibição de que a verba supere o teto remuneratório do funcionalismo púbico.”

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o Município de Juína/MT interpôs Ação Civil Pública com Pedido Liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo consiste no recebimento de valores referentes a repasses constitucionais relacionados à dispensação do serviço público de saúde, relativamente aos exercícios orçamentários dos anos de 2013/2014.

Consta da exordial, que os valores dos repasses referentes aos Programas: (a) UPA; (b) Microrregionalização e (c) PAICI, foram inadimplidos pelo ente estadual.

Afirma o Requerente que o Estado de Mato Grosso, deliberadamente, atrasou o repasse de verbas destinadas ao desenvolvimento das ações de saúde ao Município de Juína/MT, conforme relatório de débitos do Fundo Estadual de Saúde, o que tem prejudicado o tratamento dispensado aos munícipes que necessitam de serviço médico e ambulatorial.

Assevera que a dívida do Estado com o município de Juína/MT é de R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), incluindo neste montante valores relativos ao exercício de 2013 (R$ 321.609,21) e exercício de 2014 (R$ 441.450,75).

O autor pugnou pela concessão de antecipação de tutela para que fosse efetuado o bloqueio
on line
dos valores das contas do Estado de Mato Grosso, no montante atualizado de R$ 1.637.441,06 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e seis centavos).

O pedido liminar de penhora
online
foi deferido em 11/04/2016, contudo no valor de R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil, cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). (Id. 142837779 - Pág. 495/500)

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 142837779 - Pág. 505/517), que foi a unanimidade provido, em razão de se considerar que a liminar deferida teve caráter satisfativo, esgotando por completo o objeto da demanda. (Id. 142837779 - Pág. 532/534).

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, “
para condenar o Estado de Mato Grosso a: (a) pagar, por força da previsão inserta na Lei n. 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalização (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014; (b) Sobre tais valores, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma do que dispõe o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 com a redação que lhe deu a Lei 11.960/2009, isto é, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária com base no IPCAE, desde o vencimento de cada obrigação
”

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de Apelação.

Defende que ao Poder Judiciário cabe analisar tão somente o repasse relativo as transferências obrigatórias – previsão constitucional, e não em relação as transferências voluntárias, sendo estas repassadas apenas por liberalidade do ente estadual.

Sustenta que o pedido é incompatível com os dados levantados pela Secretaria de Estado de Saúde, e que a condenação foi fundada em documento elaborado unilateralmente pelo município de Juína e em relatório técnico da Secretaria de Controle Externo TCE/MT, sobre o qual as partes sequer tiveram a oportunidade de se manifestar, e ainda, que não houve comprovação efetiva da execução dos programas de saúde pelo município de Juína.

Aponta que não houve omissão do Estado, e que os repasses à saúde foram efetivamente desempenhados na medida do juridicamente possível, e que o valor ainda devido perfaz o montante de R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos), devendo-se levar em consideração as informações contidas no ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE da Secretaria de Estado de Saúde (ID nº 51678375).

Alude sobre a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais, e que não merece prosperar a pretensão externada em face do Estado de Mato Grosso, já que interfere no poder discricionário do Gestor Público Estatal, violando frontalmente o preceito constitucional da separação dos poderes.

Relata que há necessidade de observância às normas de direito financeiro e ao princípio da reserva do possível.

Diz que tratando a demanda de Ação Civil Pública, só caberá a condenação em honorários, custas e despesas processuais nos casos em que restar demonstrada a má-fé, o que certamente não é o caso dos autos, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, e, no mérito, pede pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a demanda, e, caso não seja esse o entendimento, seja modificada a decisão, levando-se em consideração o valor a ser pago a título de repasses, equivalente a R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme informações contidas no ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE da Secretaria de Estado de Saúde (ID nº 51678375).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade objetiva do ente público estadual no referido caso, em decorrência do atraso/omissão de repasse de verbas destinadas ao desenvolvimento das ações de saúde ao Município de Juína/MT.

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, em nenhum momento se insurgiu contra a tese

de diferenciação entre transferências obrigatórias (previstas na constituição ou em lei federal) e transferências voluntárias (por liberalidade do ente estadual), e da

possibilidade de intervenção judicial apenas na primeira hipótese e impossibilidade na segunda hipótese. Na Contestação, resumiu-se a questionar sobre a ausência de prova quanto ao direito do Município de Juína aos repasses pleiteados na ação, sobre a impossibilidade de penhora
online
de numerário do Estado, violação ao artigo 100 da CF/88, sobre a não liberação dos valores ao Município de Juína, risco de irreversibilidade da medida, vinculação do valor bloqueado aos gastos da saúde.

Diante disso, é evidente que tal alegação somente surgiu nas razões recursais e por consequência, não pode ser apreciada por este Sodalício.

A propósito, esse é o entendimento desse e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E SEQUELA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA NO LAUDO PERICIAL – AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO – DOENÇA PREEXISTENTE NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – § 2º DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 STF e 905 DO STJ. 1
. A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.
2. Presentes os requisitos exigidos em lei, a concessão do auxílio-acidente é medida que se impõe (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 3.
Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
4. De acordo com o § 2 do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e o Tema n. 862 do STJ, está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. 7. Sentença reformada em parte.
(N.U 0000345-15.2007.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – HOMÔNIMO - PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO -
ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR REJEITADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.
1 - A ilegitimidade passiva alegada em preliminar trata-se de inovação recursal, visto que a discussão não foi apresentada em sede de contestação.
2 - Na apelação, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
3 - Embora o apelante alegue a ilegitimidade, colhe-se que a ordem de prisão, seu cadastramento, e de posterior soltura foi expedida pela justiça deste Estado, motivo pelo qual, não se sustenta a preliminar. 4 - O fundamento do pedido indenizatório se funda no encarceramento do Autor/Apelado por 09 (nove) dias em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos n. 437-53.2017.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino/MT. 5 - O apelado foi preso em 18/05/2019, sendo colocado em liberdade em 27/05/2019, mas a prisão se efetivou de forma indevida, uma vez que se tratava de homônimo, conforme reconhecido na decisão que determinou a sua soltura, caracterizando dano a ser

indenizado pelo Estado. 6 - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante do fato concreto. 7 – Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários em sede recursal. 8 – Apelo desprovido.
(N.U 1030594-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

Nes
se sentido, se não houve apreciação da matéria em primeiro grau, essa não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

A Ação Civil Pública foi interposta pelo Município de Juína, com o objetivo de demonstrar a demora do Apelante em repassar, conforme prevê a Portaria SES nº 83/2013 e a Lei Estadual nº 9.870/2012, os recursos do Fundo Estadual de Saúde ao autor nos anos de 2013/2014, bem como que a alegada desídia promoveu prejuízos ao Apelado, vez que deixou de servir os munícipes no que concerne ao direito a saúde.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. (Destaquei)

Da mesma forma, a proteção ao direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos. Vejamos:

“Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:”

Com
o direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no caput do artigo 6º da Constituição Federal. A Lei Orgânica da Saúde (nº. 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2.º, caput e § 1º:

“
Art. 2º - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”
(Destaquei)

A compreensão de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – direito básico da pessoa humana, impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se dará como concretizado pelas instâncias governamentais, quando adotarem providências voltadas a promover a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional.

O artigo 197, por sua vez, estabelece que: “
são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
”.

Desta feita, não pode o Estado meramente negar o pagamento ou não saber quando irá pagar. Isso porque, o atraso no repasse (limitação de pagamento, gerando restos a pagar) de verbas obrigatórias constitucionais e pactuadas geram evidentes prejuízos à correta prestação dos serviços de saúde, com a possibilidade de culminar na interrupção parcial ou total dos serviços, acarretando enormes agravos à saúde da população usuária do SUS.

Expôs o Apelado por meio de relatórios e planilhas, os valores devidos, sendo estes à época, calculados em R$ 763.059,96 (setecentos e sessenta e três mil e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), acrescidos de demais valores os quais deixaram de ser repassados do Fundo Estadual de Saúde para o Município de Juína.

Na Contestação apresentada pelo Apelante, este alega em suma, que o Apelado não comprovou nos autos que cumpriu as metas dos programas de saúde, UPA, SAMU, Assistência farmacêutica básica, Diabetes Mellitus, PASCAR, PAICI, PIAMB, para que fizesse jus ao recebimento dos repasses. Contudo, o Apelante igualmente não comprova o descumprimento pelo Apelado de tais exigências, e reconhece o débito a título de repasses, todavia, no valor de R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos reais e cinquenta e dois centavos).

Da análise do relatório financeiro anexo ao ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE, juntado nos autos pelo Apelante, observa-se que no ano de 2013, não houve nenhum repasse ao município, e que no meio do ano de 2014 foi regularizado o repasse, no entanto, ficando ainda pendente os meses de janeiro e abril de 2013 e setembro de 2014. (Ids. 142837793 - Pág. 1 e 142837797 - Pág. 2/33).

Desse modo, conclui-se que há compatibilidade do pedido do Município, na exordial, com os dados levantados pela Secretaria de Estado de Saúde, já que o relatório financeiro trazido pelo próprio Apelante, revela o atraso no repasse de valores ao Fundo Municipal de Saúde, e as metas pactuadas pelo Apelado com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde

nos programas de saúde, UPA, SAMU, Assistência farmacêutica básica, Diabetes Mellitus, PASCAR, PAICI, PIAMB, foram devidamente cumpridas, constante se verifica pelos Relatórios Anuais de Gestão dos anos de 2012 a 2015, apresentados nos autos pelo ente municipal. (Ids. 142831358 - Pág. 1/163).

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Magistrado
a quo
ao fundamentar a sentença respaldou-se em todas as documentações juntadas nos autos, fazendo alusão as normas legais previstas na Lei Estadual 6.028/1992 – Fundo Estadual de Saúde, e Lei Estadual 9.870/12 - fonte e percentuais destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, e quando se utilizou do Relatório Técnico de Controle Externo TCE/MT, foi no intuito de esclarecer os fundamentos trazidos pelo Apelante na Contestação, demonstrando suas inconsistências, já que à época, havia ausência de critérios de elegibilidade dos municípios para que se estipulassem a maneira de repasse.

O relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, documento público extraído de órgão estadual, do qual provavelmente o Apelante tinha conhecimento face ao seu conteúdo, revela que os critérios e metas suscitados na defesa como condição para o repasse dos valores devidos, não foram estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite, nem tão pouco pela SES/MT, ou seja,
em que pese o Apelante mencione sobre a necessidade do cumprimento das metas e critérios definidos em atos normativos para o acesso aos recursos do Fundo Estadual de Saúde, é necessário ressaltar que eles não existiam, pois, os órgãos responsáveis pela conteúdo se omitiram em estabelecê-los.

Dessa maneira, não há que se falar que a sentença se fundamentou em documentos produzidos unilateralmente pelo município de Juína, vez que o Magistrado
a quo
, se fez valer de todas as provas apresentadas para o seu convencimento.

Outrossim, foi oportunizado ao Apelante prazo para produção de provas, todavia, entendeu pela desnecessidade em indica-las.

Nota-se dos autos, que o Apelante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar quanto ao pedido liminar de bloqueio da quantia do valor devido (Id. 142837779 - Pág. 485), e quando facultado as partes o prazo de 10 (dez) dias para indicação de eventuais provas que ainda pretendiam produzir o Estado manifestou nos seguintes termos;
“(...) considerando a determinação para especificar provas, dizer que não tem provas a produzir, oportunidade em que ratifica in totum os termos da contestação apresentada, considerando que os documentos acostados pelo autor, até a presente data, em nada comprovam que o atingimento de metas e execução de programas específicos por parte do ente municipal
,
os quais são estipulados por meio de atos administrativos da Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT), que, em tese, daria ensejo os repasses alegados”

Assim, o que houve, foi que o Apelante não apresentou contraprovas a derruir o alegado pelo município, trazendo apenas o ofício Nº 0551/2021/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE (Ids. 142837793 - Pág. 1 e 142837797 - Pág. 2/33), cujo teor foi devidamente analisado pelo Juízo
a quo
, e, sustentou a obrigatoriedade no cumprimento de metas e execução de programas específicos por parte do ente municipal para fazer jus ao repasse, as quais aduz que não foram alcançadas.

Repisa-se, que os programas especificados: Saúde da família, saúde bucal, média e alta complexidade hospitalar, SAMU estadual, UPA estadual, Microrregionalização, Assistência Farmacêutica Básica, Diabetes mellitus PASCAR (programa de apoio a saúde comunitária de assentamentos rurais, PAICI (programa de apoio incentivo aos consórcios intermunicipais de saúde, PIAMAB (programa de incentivo ao alcance de metas da atenção básica), foram comprovadamente executados com metas atingidas individualmente, conforme comprova os documentos de Ids. 142837779 - Pág. 552 a 142837784 - Pág. 156, trazidos aos autos pelos Apelados.

No que se refere a afirmação de ausência de omissão do Estado de Mato Grosso quanto aos repasses ao Fundo Municipal de Saúde, já que houve repasse conforme previsão legal, restando a pagar somente o valor de

R$ 268.900,52 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos reais e cinquenta e dois centavos), entendo que não assiste razão ao Apelante.

Os relatórios e planilhas acostadas nos autos demonstram de forma clara e objetiva que o Apelado não recebeu todo o repasse devido do Fundo Estadual de Saúde durante todo o ano de 2013 e 2014, tendo sido oportunizado ao Apelante manifestar-se em relação aos referidos registros. (Id. 142837765 - Pág. 13).

O Relatório de Débitos do Fundo Estadual de Saúde, fundamentado pela Lei 9.870/2012 e na Portaria nº 043/2013/GBSES (Id. 142837773 - Pág. 17/37), traz com nitidez o atraso do Apelante nos aludidos repasses ao ente municipal.

Além disso, foram interpostas pelo Ministério Público Estadual em desfavor do ente municipal, várias ações de obrigação de fazer (Id. 142837769 - Pág. 2/205 e Id. 142837773 - Pág. 47/202), a fim de tutelar a saúde dos munícipes, e isso, em razão da carência orçamentária do município para atender a população, face a ausência do repasse ao Fundo Municipal de Saúde pelo Estado, ora Apelante.

Pela análise de todos os documentos acostados nos autos, verifica-se que não houve comprovação efetiva por parte do Apelante de que foi realizado o repasse dos valores devidos ao Apelado, conforme suscitado na inicial, incorrendo o Apelante na omissão de sua obrigação de fazer.

No caso, a pretensão do Município nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer é certa e determinada, para condenar o Estado -
verbis:

“[...]
I. Pagar, por força da previsão inserta na Lei 9.870/12 e os atos normativos a ela vinculados, os repasses devidos ao Município de Juína/MT referentes às transferências do Fundo Estadual para o Fundo Municipal de Saúde, atinentes aos seguintes valores: (i) PSF (R$ 34.830,48), (ii) EBS Saúde Bucal (R$ 2.921,02), (iii) PASCAR (R$ 909,69), (iv) PIAMAB (R$ 1.251,86), (v) Diabetes Mellitus (R$ 1.365,22), (vi) Média Complexidade (R$ 48.590,07), (vii) SAMU (R$ 90.604,46), (viii) Farmácia Básica e Diabetes (R$ 23.427,72), (ix) custeio do Programa de Microrregionalidade (R$ 8.789,46); (x) contrapartida de custeio da Unidade de Pronto Atendimento, Nível I, no valor de R$ 780.000,00, relativamente a todo ano de 2013 e de R$ 325.000,00 com relação aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e setembro de 2014;”

Tem-se que os repasses de saúde aos municípios firmam-se em despesa prioritária, obrigatória, regular e automática por força do art. 198, § 3º, II, da CF, tratando-se, pois, de ato administrativo vinculado, em tese, não sujeito aos critérios de oportunidade e conveniência do Gestor Estadual.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.”
(Destaquei)

Todavia, a realidade dos autos é outra, pois o repasse foi omitido sem qualquer justificativa, passo em que andou bem o douto Juízo ao fundamentar o seguinte:

“Conforme previa a norma estadual, esse repasse tem por objetivo o financiamento de ações e serviços públicos de saúde nos municípios especificamente de atenção primária e de média complexidade, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população, dispondo que não integra o repasse o montante de recursos que são objeto de contrapartidas estipuladas por Portarias do Ministério da Saúde e que a transferência de valores seria definida por meio de atos normativos que estabeleceriam critérios dos repasses financeiros, de elegibilidade dos municípios, bem como os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle da utilização dos recursos, com pactuação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB.

Acontece que - isso nenhuma das partes trouxe a lume - referidos critérios de elegibilidade não foram estabelecidos pela Comissão Intergestores Bipartite muito menos pela SES/MT e isso gerou apontamento no relatório técnico da Secretaria de Controle Externo do TCE/MT, como se vê do trecho a seguir retratado (
http://www.tce.mt.gov.br/RELATORIO_TECNICO_71471_2013_01%20(1).pdf)
:

“RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 7.146-3/2013

PRINCIPAL : FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – 2013

(...)

3.7. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO

Em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 141/2012, o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Estadual nº 9.870/2012, determinou o repasse aos Fundos Municipais de Saúde do montante anual de até 10% dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde – Fonte 134.

Os critérios de elegibilidade dos municípios, de acordo om o disposto no art. 3º da mencionada lei, devem ser definidos pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio de Portaria.

Importante mencionar que a Lei nº 9.870/2012 foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº1.694/2013, de 02/04/2013 e pelas Portarias SES nº 043 e 83/2013, de 04/04/2013 e 03/07/2013, respectivamente.

No entanto nenhuma dessas Portarias estabeleceu os critérios de elegibilidade dos municípios para efeito de cálculo dos montantes a serem repassados.

De acordo com art. 7º da Portaria SES nº 83/2013, assim que pactuados pela Comissão Intergestora Bipartite - CIB os critérios de distribuição dos repasses financeiros e de elegibilidade dos municípios, deveria ser realizada a compensação financeira.

Contudo, até 21/03/2014 a CIB não havia realizado pactuação desses critérios, conforme informado no Memorando nº 75/2014/SE/CIB/SES/MT.

Portanto, no exercício de 2013, os repasses realizados não obedeceram a qualquer critério previamente estabelecido pela Comissão Intergestora Bipartite – CIB, contrariando o art. 7º da Portaria SES nº 83/2013, o art. 3º da Lei Estadual nº 9.870/2012...”.

Assim, não obstante tenha o Estado de Mato Grosso se referido a metas e critérios definidos em atos normativos que estipulariam a forma de repasse e de elegibilidade dos entes municipais para acesso aos recursos do Fundo Estadual, ao menos quanto ao período discutido é preciso assinalar que eles não existiam, simplesmente porque os órgãos responsáveis pela definição se omitiram de assim agir
.”
(Destaquei)

Portanto, inconteste o ato omissivo, em razão do atraso/recusa do Poder Executivo Estadual no repasse de recursos para o Fundo Municipal de Saúde – município de Juína, com efetiva violação a garantia dos direitos fundamentais e da absoluta prioridade, o que resultou em dano efetivo aos munícipes de Juína.

Assim, o Município de Juína pode e deve impor condutas para que as obrigações estabelecidas em normas constitucionais garantidoras de direitos individuais coletivos e difusos do segmento da saúde possam se efetivar.

A Ação Civil Pública aqui interposta é perfeitamente cabível, pois, trata-se da precaução prevista no art. 497, do CPC c/c art. 5.º, XXXV e 37, caput, da CF, cuja pretensão é preservar a efetividade do dispositivo constitucional e infraconstitucional que prevê o repasse automático dos recursos do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Saúde, segundo o modelo vigente, afinal, a Constituição deve ser cumprida.

Insta consignar que compelir o ente estadual a providenciar o repasse dos recursos ao Apelado, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, ou mesmo da Separação dos Poderes, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar o ente público de sua obrigação.

Há prioridade da proteção da vida e da saúde dos cidadãos brasileiros frente às questões orçamentárias do ente estatal.

Quanto ao princípio da prioridade absoluta colaciono julgado de corte superior:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – ACESSO À CRECHE AOS MENORES DE ZERO A SEIS ANOS – DIREITO SUBJETIVO – RESERVA DO POSSÍVEL – TEORIZAÇÃO E CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO COMO TESE ABSTRATA DE DEFESA – ESCASSEZ DE RECURSOS COMO O RESULTADO DE UMA DECISÃO POLÍTICA – PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – CONTEÚDO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ESSENCIALIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO – PRECEDENTES DO STF E STJ. 1
. A tese da reserva do possível assenta-se em ideia que, desde os romanos, está incorporada na tradição ocidental, no sentido de que a obrigação impossível não pode ser exigida (Impossibilium nulla obligatio est - Celso, D. 50, 17, 185). Por tal motivo, a insuficiência de recursos orçamentários não pode ser considerada uma mera falácia. 2. Todavia, observa-se que a dimensão fática da reserva do possível é questão intrinsecamente vinculada ao problema da escassez. Esta pode ser compreendida como "sinônimo" de desigualdade. Bens escassos são bens que não podem ser usufruídos por todos e, justamente por isso, devem ser distribuídos segundo regras que pressupõe o direito igual ao bem e a impossibilidade do uso igual e simultâneo. 3. Esse estado de escassez, muitas vezes, é resultado de um processo de escolha, de uma decisão. Quando não há recursos suficientes para prover todas as necessidades, a decisão do administrador de investir em determinada área implica escassez de recursos para outra que não foi contemplada. A título de exemplo, o gasto com festividades ou propagandas governamentais pode ser traduzido na ausência de dinheiro para a prestação de uma educação de qualidade. 4. É por esse motivo que, em um primeiro momento,
a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos Direitos Fundamentais, já que, quanto a estes, não cabe ao administrador público preterí-los em suas escolhas.
Nem mesmo a vontade da maioria pode tratar tais direitos como secundários. Isso, porque a democracia não se restinge na vontade da maioria. O princípio do majoritário é apenas um instrumento no processo democrático, mas este não se resume àquele. Democracia é, além da vontade da maioria, a realização dos direitos fundamentais. Só haverá democracia real onde houver liberdade de expressão, pluralismo político, acesso à informação, à educação, inviolabilidade da intimidade, o respeito às minorias e às ideias minoritárias etc. Tais valores não podem ser malferidos, ainda que seja a vontade da maioria. Caso contrário, se estará usando da "democracia" para extinguir a Democracia. 5. Com isso, observa-se que
a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador
. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial. 6. O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para se viver. O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial abrange também as condições socioculturais, que, para além da questão da mera sobrevivência, asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na "vida" social. 7. Sendo assim, não fica difícil perceber que dentre os direitos considerados prioritários encontra-se o direito à educação. O que distingue o homem dos demais seres vivos não é a sua condição de animal social, mas sim de ser um animal político. É a sua capacidade de relacionar-se com os demais e, através da ação e do discurso, programar a vida em sociedade. 8. A consciência de que é da essência do ser humano, inclusive sendo o seu traço característico, o relacionamento com os demais em um espaço público - onde todos são, in abstrato, iguais, e cuja diferenciação se dá mais em razão da capacidade para a ação e o discurso do que em virtude de atributos biológicos - é que torna a educação um valor ímpar. No espaço público - onde se travam as relações comerciais, profissionais, trabalhistas, bem como onde se exerce a cidadania - a ausência de educação, de conhecimento, em regra, relega o indivíduo a posições subalternas, o torna dependente das forças físicas para continuar a sobreviver e, ainda assim, em condições precárias. 9. Eis a razão pela qual o art. 227 da CF e o art. 4º da Lei n. 8.069/90 dispõem que a educação deve ser tratada pelo Estado com absoluta prioridade. No mesmo sentido, o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que é dever do Estado assegurar às crianças de zero a seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Portanto, o pleito do Ministério Público encontra respaldo legal e jurisprudencial. Precedentes: REsp 511.645/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.8.2009, DJe 27.8.2009; RE 410.715 AgR / SP - Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 22.11.2005, DJ 3.2.2006, p. 76. 10. Porém é preciso fazer uma ressalva no sentido de que mesmo com a alocação dos recursos no atendimento do mínimo existencial persista a carência orçamentária para atender a todas as demandas. Nesse caso, a escassez não seria fruto da escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real insuficiência orçamentária. Em situações limítrofes como essa, não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão de acordo com a Constituição, não havendo omissão injustificável. 11. Todavia, a real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. No caso dos autos, não houve essa demonstração. Precedente: REsp 764.085/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2009, DJe 10.12.2009. Recurso especial improvido.
(STJ Ministro HUMBERTO MARTINS (1130). REsp 1185474 - SC.RECURSO ESPECIAL 2010/0048628-4. DJe 29/04/2010)” (Destaquei)

A
propósito esse é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REPASSE DE VERBAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESA PRIORITÁRIA,
OBRIGATÓRIA, REGULAR E AUTOMÁTICA
PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
OMISSÃO EVIDENCIADA - REGULARIZAÇÃO DOS REPASSES - PROVIMENTO JURISDICIONAL DE EFEITOS INDETERMINADOS E PERMANENTES - INOCORRÊNCIA - CÁLCULO PREDETERMINADO - HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO DOS REPASSES - RECURSO DESPROVIDO.
O provimento de ação civil pública de obrigação de fazer para determinar ao Estado o repasse obrigatório de verbas de saúde ao Município, não é genérico nem indeterminado, uma vez que não tisna os critérios do cálculo ou suspensão da verba.
(N.U 1002616-88.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)” (Destaquei)

Do
mesmo modo, não há que se falar em eventual invasão da discricionariedade administrativa, pois, essa prerrogativa não outorga ao administrador a faculdade de optar por permanecer inerte a legislação.

Seguramente, na hipótese, não há o que se falar em discricionariedade, vez que é imperioso o repasse de verbas ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao PSF, EBS Saúde Bucal, PASCAR, PIAMAB, Diabetes Mellitus, Média Complexidade, SAMU, Farmácia Básica e Diabetes, Programa de Microrregionalidade; Unidade de Pronto Atendimento. Qualquer outra conduta resulta em desobediência às citadas normas constitucionais, legais e infralegais, demandando atuação do Poder Judiciário para cessar o desrespeito, garantindo-se a regular coparticipação financeira estadual, afastando os riscos a que ficam submetidos os usuários do SUS com a possibilidade de descontinuidade dos serviços.

No mesmo sentido é o entendimento do STF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE VAGA EM CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES.
1. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 3. Agravo regimental improvido.
STF. Min. ELLEN GRACIE. RE 464143 AgR / SP - SÃO PAULO. AG. REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Julgamento: 15/12/2009.

E
sse Sodalício também já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPASSES DE VERBAS DE SAÚDE DESTINADAS AO CONSÓRCIO MUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO DO TAPAJÓS - DEVER DO ESTADO - OMISSÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da República consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz (art. 196). Evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses em atraso aos Consórcios Municipais.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do ARE 947823 AgR, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes.
(N.U 0046397-60.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017)” (Destaquei)

Qua
nto ao pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais, razão assiste ao Apelante.

A presente Ação Civil Pública proposta pelo Município de Juína foi fundamentada na Lei nº 7.347/85.

A mencionada lei prevê em seu artigo 18, que o autor não pode ser condenado em honorários advocatícios, salvo em caso de má-fé,
in verbis
:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Em
que pese o dispositivo legal supracitado se refira ao autor, deve ser aplicado também em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso: 'Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha', portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art. 85 do CPC)." 2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Assim sendo,
nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.
4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022)” (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir da sentença a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Município de Juína, mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023